Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ameaça E LESÕES COPORAIS no contexto de violência doméstica. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na segunda fase da dosimetria mostra-se adequado o agravamento da pena em 1/6 (um sexto), em face da agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Pena readequada.
2. Correta a fixação do regime inicial semiaberto diante da quantidade da pena aplicada (4 meses e 25 dias de detenção) bem como pelo fato de o réu ser reincidente, uma vez que a reincidência é circunstância que justifica a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
4. O valor indenizatório estabelecido merece ser reduzido, sobretudo se considerada a gravidade dos fatos, as condições econômicas das partes e a extensão do dano para a vítima, devendo servir como fator inibidor, em face do caráter pedagógico da condenação, não podendo ensejar, contudo, enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.